Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-05.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ITBI - Município de São Sebastião - O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra – Mera cessão de direitos que não caracteriza fato gerador - Sentença mantida – Recurso improvido.